Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-37.2024.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais – Pretensão fundada em alegação de fraude em meio bancário - Inicial que traz relato furto de celular do autor com aplicativo da instituição ré nele instalado - Realização de diversas operações – Sentença de parcial procedência – Recurso interposto pelo requerido – Contexto da ocorrência que aponta para a

Ementa:

APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais – Pretensão fundada em alegação de fraude em meio bancário - Inicial que traz relato furto de celular do autor com aplicativo da instituição ré nele instalado - Realização de diversas operações – Sentença de parcial procedência – Recurso interposto pelo requerido – Contexto da ocorrência que aponta para a realização das transações após acesso ao dispositivo com validação e autenticação das operações - Credenciais pessoais, sigilosas e intransferíveis - Consumidor que passa a ter incumbência de comprovar a ocorrência de falha na prestação de serviços pelo réu ao efetivar a entrega de numerário a terceiros – Inteligência do artigo 373, inciso I do CPC – Ônus do qual não se desincumbiu – Ausência de ilícito por parte do réu - Culpa exclusiva de terceiro - Excludente de responsabilidade constatada - Inteligência do art. 14, § 3°, II, CDC - Falha na prestação de serviços não evidenciada - Sentença reformada, julgando-se improcedente a ação - Recurso provido.